Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725290-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALDENOR GIOVANE GUIMARAES ROCHA, TAYNARA BRAGA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA contra decisão (ID 197002712) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALDENOR GIOVANE GUIMARAES ROCHA e TAYNARA BRAGA GUIMARAES, indeferiu a pesquisa reitrada de ativos financeiros no Sisbajud. Em suas razões (ID 60549066), alega que: 1) o indeferimento da diligência ofende os princípios da razoabilidade, celeridade processual, duração razoável do processo e cooperação; 2) a pesquisa reiterada facilita a busca de ativos financeiros e possui alta eficácia e garante a efetividade da execução; 3) houve decurso razoável de tempo desde à última pesquisa no referido sistema 4) o indeferimento compromete a efetividade da prestação jurisdicional; 5) a exigência de prova da modificação da situação financeira dos devedores impõe dificuldade insuperável ao credor, privilegia o devedor e torna excessivamente onerosa a satisfação do crédito; 6) o juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer, o provimento do recurso para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros em nome dos agravados mediante pesquisa com reiteração automática no Sisbajud. Preparo recolhido (ID 60549076). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator